Tribunal: TJMT
Processo: 1021169-14.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-26
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento n. 1021169-14.2021.0000 – Ribeirão Cascalheira.
Agravante: Geny Polis
Agravado: Agropecuária Pirarucu Ltda.
V I S T O S.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por Geny Polis, em face da decisão interlocutória proferida pelo MM Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira, que nos autos da Ação de Resolução de Contrato de Arrendamento Rural c/c Despejo e Indenização por Perdas e Danos e Danos Morais n. 1000791-91.2021.8.11.0079, proposta em face da Agropecuária Pirarucu Ltda., que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência requestado para o fim de despejo da arrendatária do imóvel rural objeto do contrato de arrendamento agrícola.
Inconformada, a agravante sustenta que não restou correta a interpretação adotada pelo douto magistrado, pois a decisão partiu de premissa equivocada, vez que a agravante apenas tomou conhecimento do descumprimento contratual em 2021, por conta do inadimplemento da arrendatária, ora agravada.
Alega o descumprimento do contrato de arrendamento, pelo inadimplemento do arrendo anual pactuado e uso indevido da área arrendada. Nesse ponto, afirma que a agravada deveria efetuar o pagamento do arrendo anual, mediante entrega de 2.370 sacas de soja (dação em pagamento), até 30.04.21 (item 3.1.1.d.), bem como deveria tornar agricultável o talhão de 610 ha (seiscentos e dez hectares) até o final do ano de 2018, mediante mecanização, preparação do solo e aplicação das técnicas de plantio sobre a área, tornando a integralidade da gleba arrendada agricultável.
Diz que a obrigação não foi cumprida, além disso, o contrato proibia a manutenção de rebanho bovino na área, que era destinada exclusivamente para exploração agrícola, com autorização apenas para palhada de entressafra, o que foi descumprido pela arrendatária.
Ressalta que a manutenção da empresa na área ofende a garantia do direito de propriedade e lhe acarreta prejuízos diversos.
Nesse contexto, sustentando a presença dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pede pela antecipação da tutela recursal, a fim de que seja concedido o efeito ativo postulado.
É o relatório.
Decido.
Cuida-se na origem, de ação de resolução de contrato de arrendamento rural c/c despejo e indenização por perdas e danos morais, proposta objetivando a concessão da tutela provisória de urgência para o fim de que seja determinado o imediato despejo da arrendatária – Agropecuária Pirarucu -, do imóvel rural denominado “Fazenda Terra do Sol”, de propriedade da ora agravante, objeto de contrato de arrendamento agrícola.
Insurge-se a agravante, contra a decisão a quo que indeferiu a tutela de urgência requestada, por não vislumbrar a presença dos requisitos legais, notadamente o perigo da demora, e, por outro lado, evidenciar a possibilidade de irreversibilidade dos efeitos da decisão.
Ab initio, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso cabível, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a inadmissibilidade deste, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Nesse contexto, a pretensão se enquadra no inciso I do art. 1.015, do CPC.
Assim é que, ultrapassada a admissibilidade recursal, é certo que o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrados a probabilidade do direito vindicado (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), consoante prevê o art. 300 do CPC.
Ressalta-se que referidos requisitos devem ser examinados nos autos considerando-se a profundidade de cognição típica deste momento processual.
Assim é que, num juízo de cognição perfunctório, não vislumbro, neste momento inicial, a presença dos pressupostos processuais indispensáveis à concessão da tutela recursal initio litis, porquanto, em que pese os substanciosos fundamentos narrados na peça recursal, a questão posta é controvertida, mostrando-se necessário o contraditório prévio, até porque ao que se afigura da narrativa fática, o alegado descumprimento do contrato de arrendamento é parcial, e como pontuado pelo togado singular, é manifesta a possibilidade de dano irreversível, tendo em vista a existência de lavoura plantada na área arrendada, ainda que de forma parcial.
Logo, diante desse cenário, mister aguardar a manifestação do togado a quo nos autos, que possui maior proximidade com o caso em pauta, bem como da contraminuta, que poderá trazer elementos que possibilitem a melhor análise da questão agravada.
De modo que nesta quadra preambular as razões do juiz monocrático são consistentes e merecem prevalecer até julgamento do mérito do presente recurso,
Ressalto que os fundamentos aqui postos não vinculam a análise do mérito do agravo.
Diante do exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal.
Intime-se a agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do CPC.
Oficie-se o douto juiz a quo para que preste as informações necessárias.
P. I.
Cuiabá, 26 de novembro de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator